Tribunal: STF
Processo: HC 236120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO AGRAVADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À CUSTÓDIA CAUTELAR. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexandre Amaro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.11.2023, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 187.858/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi preso em flagrante, em 12.2.2021, pela prática de tentativa de estelionato agravado contra a Caixa Econômica Federal (§ 3º do art. 171, c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), ao tentar realizar saque fraudulento de valores depositados em contas do FGTS de terceiro. 



    O magistrado processante substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas, que foram, depois, revogadas, levando em conta reiterado descumprimento pelo paciente. Foi, então, decretada a prisão preventiva, em 25.4.2022, cumprida em 12.5.2022. 



    Realizada audiência de custódia naquela mesma data, o juiz, novamente, revogou a custódia cautelar, homologando acordo de não persecução penal. 



    Novamente advertido das consequências do não cumprimento, o paciente foi posto em liberdade, evadindo-se, logo em seguida, para local incerto e não sabido.



    Determinada a intimação da Defensoria Pública da União para que fosse apresentado comprovante de pagamento das primeiras parcelas da prestação pecuniária acordada, informou que o paciente estava em local incerto e não sabido. Foi, então, revogado o acordo de não persecução penal e recebida a denúncia. Citado por edital e decretada novamente a prisão preventiva do paciente, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 296-299, doc. 3).



    Sobreveio notícia de que teria sido preso, em flagrante, em 29.12.2022, por outro delito, sendo-lhe deferida, mais uma vez, a liberdade provisória naquele processo. Novamente evadiu-se, permanecendo foragido até o momento atual. 



    3. Impugnando-se a decretação da prisão cautelar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5014617-49.2023.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, § 3º C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 3º c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 12.02.2021 tentou obter vantagem indevida consistente no saque fraudulento de R$ 800,00 (oitocentos reais) depositados em conta FGTS de terceiro, induzindo e mantendo em erro a Caixa Econômica Federal. 2. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada e amparada em motivação concreta, evidenciando-se a necessidade de sua manutenção para assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal. 3. Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes, porquanto há prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, conforme auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão (id. 275443529). 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, porquanto existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional. 5. A prisão foi decretada com base em fundamentação concreta e com respaldo em análise fática e jurídica, demonstrando os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras para a decretação da custódia cautelar. 6. O mandado de prisão em desfavor do paciente não foi cumprido, encontrando-se foragido. Assim, as condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa não são circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, porquanto existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional. 7. A decretação da prisão preventiva decorre de decisão devidamente fundamentada, que demonstrara o ‘fumus comissi delicti’, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, artigo 315 do Código de Processo Penal. 8. No que se refere ao ‘periculum libertatis’, se extrai da decisão impugnada que a prisão preventiva justifica-se para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. 9. No caso concreto, consta que, tão logo o paciente obteve a revogação da prisão preventiva se evadiu do distrito da culpa e ainda continuou a praticar crimes. 10. Verifica-se que a Defensoria Pública da União não demonstrou nenhum elemento novo neste ‘habeas corpus’ capaz de modificar o entendimento do Juízo ‘a quo’, que de forma fundamentada decretou a prisão preventiva. Ademais, revela-se necessária a manutenção do decreto de prisão preventiva porquanto, conforme informações prestadas pelo MM. Juízo a quo, não há notícias do cumprimento do mandado de prisão e o paciente continua foragido. 11. Ordem denegada” (fls. 298-310, doc. 3).



    4. Contra a denegação da ordem a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 157.905/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a ele negado provimento (fls. 354-362, doc. 3). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 10.5.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. FUGA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. Hipótese na qual o a agravante foi beneficiado duas vezes com a liberdade provisória, sendo-lhe primeiramente deferida a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas. Não obstante cientificado das condições para sua liberdade, ele não as cumpriu. Sendo preso novamente em 12/5/2022, foi-lhe outra vez deferida a liberdade, dessa feita a partir da celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Novamente advertido nas consequências do não cumprimento, o agravante foi posto em liberdade, evadindo-se, logo em seguida, para local incerto e não sabido. Sobreveio notícia de que teria sido preso em flagrante em 29/12/2022, por outro delito, sendo-lhe deferida, ainda mais uma vez, a liberdade provisória, naqueles autos. Novamente ele evadiu-se, permanecendo foragido até o momento atual. 3. ‘A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal’. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 
4. Ademais, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. 5. O fato de que, não obstante beneficiado com a liberdade, o agravante voltou, em tese, a delinquir, reforça os elementos já suficientes que demonstram a imprescindibilidade de sua prisão. 6. ‘A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’. (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 7. Agravo desprovido” (380-393, 
doc. 3). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, afirmando “a inexistência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva”, sob o argumento de que “a simples fuga ou desaparecimento do distrito da culpa – aplicável analogicamente ao caso – não é motivação idônea para a preventiva”. 



    Invoca o princípio da homogeneidade, consignando que “o acusado está cumprindo pena mais grave do que lhe seria cominada em sede de sentença condenatória”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer-se a concessão da presente ordem para determinar a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que inexistem fundamentos capazes de referendar a prisão cautelar. Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Consignou-se, no acórdão impugnado, que o paciente “foi beneficiado duas vezes com a liberdade provisória, sendo-lhe primeiramente deferida a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas. Não obstante cientificado das condições para sua liberdade, ele não as cumpriu. Sendo preso novamente em 12/5/2022, foi-lhe outra vez deferida a liberdade, dessa feita a partir da celebração de Acordo de Não Persecução Penal. Novamente advertido [d]as consequências do não cumprimento, o agravante foi posto em liberdade, evadindo-se, logo em seguida, para local incerto e não sabido. Sobreveio notícia de que teria sido preso em flagrante em 29/12/2022, por outro delito, sendo-lhe deferida, ainda mais uma vez, a liberdade provisória, naqueles autos. Novamente ele evadiu-se, permanecendo foragido até o momento atual” (fl. 383, doc. 3).



    8. Não se comprova constrangimento ilegal no decreto de custódia cautelar pelo qual, invocando-se a necessidade de se garantirem a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, determina-se a segregação cautelar de acusado que descumpre, reiteradamente e sem justificativa, medidas cautelares e outros benefícios alternativos à prisão, reincidindo em conduta criminosa (pela qual é novamente preso em flagrante), voltando a descumprir liberdade provisória, estando atualmente em local incerto e não sabido. 



      



    9. A fundamentação apresentada para impor-se a prisão preventiva do paciente não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, especialmente quando o paciente foragido, com sua conduta reiterada, deixa evidente a intenção de frustrar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse sentido, entre outros exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.944, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 27.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido há longos anos, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora